Tribunal: TJMT
Processo: 1025258-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025258-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Cheque, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), PAULO FERREIRA CARVALHO - CPF: 353.297.771-00 (AGRAVANTE), JOAO MAURILIO TEIXEIRA - CPF: 804.743.141-20 (AGRAVADO), DIANA APARECIDA CENEDESE - CPF: 025.540.589-89 (ADVOGADO), COMERCIAL CARVALHO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 00.242.960/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO E INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO SEM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PAULO FERREIRA CARVALHO contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, apresentada nos autos de cumprimento de sentença da ação monitória ajuizada por JOÃO MAURILIO TEIXEIRA, sob o argumento de nulidade da citação e ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação do agravante na fase de conhecimento foi válida, à luz da alegação de que o AR teria sido assinado por pessoa estranha à relação processual; (ii) estabelecer se a execução contra o sócio da empresa extinta demanda prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme orientação do STJ.

A alegação de nulidade de citação se mostra improcedente, pois o agravante foi regularmente citado por oficial de justiça, conforme certidão nos autos, ato que goza de fé pública.

O AR mencionado pelo agravante refere-se à intimação do autor da ação, e não à citação do réu, revelando equívoco na interpretação do documento.

A inclusão do agravante no polo passivo ocorreu desde a petição inicial, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente porque a empresa foi extinta anteriormente à citação.

A revelia do agravante na fase de conhecimento resultou na constituição de título executivo judicial, com trânsito em julgado, sendo incabível rediscutir tais questões na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A regular citação por oficial de justiça afasta a alegação de nulidade baseada em AR assinado por terceiro.

A inclusão de sócio no polo passivo da ação monitória desde a petição inicial dispensa a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo quando a empresa encontra-se extinta.

A exceção de pré-executividade não se presta à rediscussão de matérias já acobertadas pela coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 701, § 2o, e 805; STJ, Súmula 7.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.03.2016, DJe 22.03.2016; STJ, AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.02.2016, DJe 16.02.2016.

R E L A T Ó R I O

AI
1025258-41.2025.8.11.0000

PAULO FERREIRA CARVALHO x JOAO MAURILIO TEIXEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO FERREIRA CARVALHO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação Monitória n. 0004236-18.2018.8.11.0087, ajuizada pelo JOAO MAURILIO TEIXEIRA, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo executado.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a citação na fase de conhecimento foi nula, pois o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por pessoa estranha à relação processual (Sra. Márcia Estevão), comprometendo a validade do ato e o exercício do contraditório.

Sustenta também que a execução recai sobre sócio da pessoa jurídica devedora sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Argumenta que tais matérias possuem natureza de ordem pública e prescindem de dilação probatória, o que legitimaria a via da exceção de pré-executividade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 202942982).

Contraminuta não apresentada (Id. 310106853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1.

Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2.

Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4.
"É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de

pré-executividade

é

cabível

somente

às

matérias conhecível

de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp

636.533/SP,

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5.

Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”.
(AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

No caso, o agravante sustenta que a citação na fase de conhecimento foi nula, pois o Aviso de Recebimento (AR) teria sido assinado por pessoa estranha à relação processual (Sra. Márcia Estevão).

Contudo, ao contrário do que alega o agravante, verifica-se dos autos que sua citação foi realizada pessoalmente por oficial de justiça, conforme certidão constante do ID 37772000 - Pág. 28, que atesta:

"Certifico que, em cumprimento ao mandado expedido por determinação do (a) MM. Juiz de Direito desta Comarca, Dr. Diego Hartmann, compareci ao(s) endereço(s) constante (s) em Mandado por diversas vezes, nas datas 20/01/2020, 04/02/2020, 16/02/2020, 10/03/2020, e no dia 16/03/2020, PROCEDI A INTIMAÇÃO do(a)(s) Sr(a)(s).

•COMERCIAL CARVALHO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA ME, através de seu representante legal;

•PAULO FERREIRA CARVALHO.

Dando-lhe (s) conhecimento de todo o conteúdo do mandado, que li e lhe dei para ler, do que ficou(ram) bem ciente(s), aceitou(ram) cópia do mandado que lhe (s) ofereci e exarou(ram) sua(s) nota(s) de ciente no anverso do mandado. O mesmo informou que não estava na cidade e que está ajudando seu irmão no ramo da pecuária e que está ficando em outra cidade.

O referido é verdadeiro e disso dou fé.

DIOGO BOFF GOMES

Oficial de Justiça/Avaliador"

Portanto, resta evidente que o agravante foi devidamente citado por oficial de justiça, ato revestido de fé pública, não havendo que se falar em nulidade da citação.

O Aviso de Recebimento mencionado pelo agravante (ID 37771999 - Pág. 37) refere-se, na verdade, à intimação do autor da ação, JOÃO MAURILIO TEIXEIRA, para dar prosseguimento ao feito, conforme se verifica pelo destinatário constante do documento, e não à citação do réu, que ocorreu por mandado cumprido por oficial de justiça.

Trata-se, portanto, de equívoco do agravante ao interpretar o documento, o que compromete integralmente sua alegação de nulidade da citação.

O agravante alega, ainda, que a execução recai sobre sócio da pessoa jurídica devedora sem a necessária instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Contudo, verifica-se dos autos que o agravante foi incluído no polo passivo da demanda desde a petição inicial, conforme se observa do ID 37771999 - Pág. 1.

Assim, o agravante foi incluído no polo passivo da demanda desde o início, tendo sido devidamente citado e oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ademais, conforme documentação juntada aos autos (ID 184722240 e ID 184723891), a empresa COMERCIAL CARVALHO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - ME foi extinta em 20/12/2019, por encerramento de liquidação voluntária, antes mesmo da citação do agravante, que ocorreu em 16/03/2020, o que justifica sua inclusão no polo passivo da demanda como responsável pelos débitos da empresa extinta.

Ressalte-se, ainda, que o agravante, apesar de devidamente citado, quedou-se inerte, não apresentando embargos monitórios no prazo legal, o que resultou na constituição de pleno direito do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por fim, cumpre destacar que as demais matérias suscitadas pelo agravante em sede de exceção de pré-executividade referem-se à fase de conhecimento da ação monitória, que já transitou em julgado, conforme certidão de ID 104870251.

Conforme bem pontuou o juízo a quo, "
diante da revelia no processo que originou o título exequendo, em que a parte demandada foi regularmente citada por oficial de justiça e deixou de responder, não pode agora, na fase de cumprimento de sentença, por meio de exceção de pré-executividade, rediscutir o processo de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.
"

Assim, ausente demonstração de ilegalidade ou abuso no indeferimento da exceção de pré-executividade, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025